Tribunal: TJSP
Processo: 1026648-25.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação Cível – Indenização por danos material e moral – Acidente de moto envolvendo poste de iluminação derrubado em via pública – Responsabilidade objetiva do Estado configurada – Administração Municipal que falhou em seu dever de fiscalização e reparo – Indenização a título de dano material, na modalidade lucros cessantes, que deve ser deferida na extensão do comprovado pelo Autor –

Ementa:
Apelação Cível – Indenização por danos material e moral – Acidente de moto envolvendo poste de iluminação derrubado em via pública – Responsabilidade objetiva do Estado configurada – Administração Municipal que falhou em seu dever de fiscalização e reparo – Indenização a título de dano material, na modalidade lucros cessantes, que deve ser deferida na extensão do comprovado pelo Autor – Sentença reformada em parte – Recurso da Ré não provido e recurso do Autor parcialmente provido.